Tribunal: TJPA
Processo: 0021728-91.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021728-91.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDINEIA ROCHA DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
. ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98
. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade
, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 27/06 a 04/07/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
EDINEIA ROCHA DE MENEZES.

Historiando os fatos, a impetrante narra que é pensionista de policial militar. Alegou que o IGEPREV nunca repassou aos pensionistas a gratificação denominada de abono salarial, verba paga, indiscriminadamente, a todos os militares na ativa.

Apontou que tal conduta fere os preceitos da Constituição Federal e legislação correlata, que asseguram a isonomia entre os servidores inativos e ativos.

Ao final, requereu liminarmente que fosse determinado que o impetrado adicionasse imediatamente a sua pensão a gratificação denominada de abono, conforme graduação de 2º Tenente que se marido ocupava quando na ativa, e no mérito, a concessão da segurança para que o IGEPREV assegure a equiparação do abono salarial, com os respectivos retroativos, acrescidos de juros e correção monetária.

O feito seguiu o seu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“
Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO, CONCEDENDO A ORDEM e, por conseguinte, determino que o Impetrado proceda à imediata equiparação do abono salarial pago á Impetrante ao percebido pelos militares da ativa do mesmo posto que ocupava o seu marido na data de seu falecimento, determinando, ainda, o pagamento das parcelas retroativas desde o ajuizamento do presente processo. [...]”.

Por sua vez, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
opôs embargos de declaração
.
(id nº 1638915 - Pág. 2) Em suas razões aponta a impossibilidade de incorporação do abono salarial ante a sua transitoriedade.

O Juízo singular negou provimento aos aclaratórios. (id nº

1638917 - Pág. 4)

Inconformado com os termos decisórios,
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

1638918 - Pág. 2).

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente argumenta que com o óbito da parte impetrante ocorreu a perda da capacidade processual, daí porque a necessidade de suspensão do processo nos termos do art. 110, 113 §1º ambos do CPC.

Aponta que caso não haja requerimento de habilitação pelos herdeiros ou espólio, ou por falta de interesse ou pelo fato de não terem sido localizados, não há que se falar em prosseguimento da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Argui a decadência do
mandamus
, enquanto prejudicial do mérito, pois foi impetrado em prazo superior aos 120 (cento e vinte) dias, não havendo que se falar em prestação de trato sucessivo no caso, ainda mais porque o STJ já definiu que o termo
a quo
do prazo para impetração é a data do próprio ato de concessão da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos.

No mérito, defendeu a inconstitucionalidade do Abono Salarial e a impossibilidade de estender para inativo vantagem concedida por mero decreto, bem como a equiparação aos valores recebidos pelos militares na ativa.

Alega que a incorporação do abono é expressamente vedada pelo Decreto nº 2.836/98, eis que não tem natureza remuneratória geral e permanente razão pela qual não deveria sequer ser incorporado aos vencimentos dos policiais.

Por fim, requer que seja instaurado o regular incidente processual, suspendendo o processo em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa, e devido processo legal, no mérito, seja conhecido e provido para reformar a sentença proferida.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 1638920 - Pág. 1/11)

O apelo foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 1677742 - Pág. 1)

O
Parquet
se manifestou nos autos requerendo a intimação da advogada da impetrante/apelada, habilitada nos autos, para que juntasse aos autos a certidão de óbito de Edinéia Rocha de Menezes, a fim de comprovar as informações prestadas pelo Instituto apelante, e, caso comprovado o óbito, que o processo fosse suspenso até a conclusão de habilitação dos sucessores nos termos do art. 687 e 692 do CPC. (id nº 1896099 - Pág. 3)

Cumprida a determinação judicial requerida para habilitação dos sucessores e a juntada da certidão de óbito da impetrante. (id nº

5418035 - Pág. 1)

Novamente o
Parquet
em pedido de diligência requereu que a advogada da impetrante procedesse a habilitação do 16º herdeiro ou esclarecesse a divergência de informações contidas na certidão de óbito quanto ao número de herdeiros. (id nº 5602314 - Pág. 2)

Por sua vez, o patrono informou que o 16º filho herdeiro registrado na certidão de óbito da impetrante, faleceu no dia 16 de junho de 2017, e juntou certidão de óbito. (id nº 5775675 - Pág. 1)

Em novo pedido de diligência o Ministério Público requereu suspensão do processo para que se regularize o polo ativo da ação, através do incidente de habilitação dos herdeiros do Sr. Aldenizio Menezes, nos termos dos artigos 110, 313 e 689 do Código de Processo Civil.

Cumprida a diligência, conforme id nº 8510626 - Pág. 1.

O IGEPREV se manifestou nos autos apresentando oposição à tentativa de habilitação dos herdeiros da impetrante, por entender que há farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o falecimento do Impetrante impede o prosseguimento feito, em face do caráter mandamental do writ e da sua natureza personalíssima. (id nº

8929998 - Pág. 1/2)

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso. (id nº 9588817 - Pág. 5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

PREJUDICIAL DE MÉRITO -
Decadência do Mandado de Segurança

No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão Apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ, a qual transcrevo:

“Súmula nº 85/STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido, não há que se falar também em prescrição do fundo de direito.

No caso, inclusive, não existe nos autos negativa do IGEPREV relativa ao recebimento do abono pela Apelada de maneira que, nesta hipótese, estamos tratando de
ato
omissivo, que se renova mês a mês, razão pela qual descabe falar em decadência para a impetração do writ.

Desta forma, também
rejeito
esta prejudicial.

MÉRITO

Alegação de Inconstitucionalidade do Abono Salarial

O apelante suscita a inconstitucionalidade do abono salarial vez que foi concedido através dos Decretos Estaduais n° 2.219/1997 e 2.837/1998, os quais são irregulares e contrariam a Constituição Federal e Estadual. Todavia, o referido tema já foi amplamente debatido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Por ocasião de incidente de inconstitucionalidade, o tema foi dirimido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial. Vejamos o Acórdão firmado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇO SALARIAL ALEGAÇO DE AFRONTA À CONSTITUIÇO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISO UNÂNIME.

I- Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;

II- No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.

III- No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV- Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente.

Decisão unânime.”

(Apelação Cível nº. 2010.3.004250-5).

Do Abono Salarial

O Abono Salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos.

Quanto a acepção do Abono Salarial, no julgamento do AI 557730/RN
2
do colendo Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte:

“O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor. Assim, a concessão de abono não determina alteração do valor do vencimento (...). Afinal, os abonos podem e normalmente são conferidos a categorias em percentuais e valores diversos e não únicos para os servidores, criando-se sobrevalores que não são tidos como afrontosos à isonomia. Se, contudo, passassem eles a integrar o vencimento e, principalmente, a permitir que sobre este total incidissem as vantagens pessoais e gratificações estar-se-ia a permitir um regime remuneratório paralelo àquele afirmado constitucionalmente, o que não é admissível juridicamente”
.

Ademais, ressalto que encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e
não será incorporado
,
para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas para os policiais em atividade, é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Assim, não resta dúvidas acerca da natureza do abono, bem como o seu caráter emergencial, conforme se infere da leitura do art. 1° do Decreto 2.219/97, que estabelece o seguinte:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em atividade,

pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Importante pontuar que, anteriormente, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados. Contudo, esse entendimento foi alterado, passando o abono salarial a não incorporar o benefício aos proventos da aposentadoria. Vejamos o posicionamento adotado atualmente:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria.
Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO
AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. TRANSITORIEDADE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RMS 13.768 - PA. STJ. Rel. Min. Thereza de Assis Moura. Pub. DJ 19.02.2008).

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PELO AUTOR (FLS. 224-237): IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E
INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DE TAL VERBA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DO IGEPREV (FLS. 240-244): NECESSIDADE DE CONSTAR NA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2016.05025624-92, 169.150, Rel. MARIA DE
NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 2016-12-15)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. AUXILIOS MORADIA E DE INVALIDEZ NÃO SÃO INCORPORÁVEIS POR FORÇA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de uma discussão que não é nova neste e. Tribunal,
existindo uma série de precedentes no sentido de considerar a natureza temporária e emergencial desse abono salarial, insuscetível, portanto, de ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. 2. Com visto, essa vasta jurisprudência segue no sentido de que o abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. 3. Note-se que esses Decretos atestam o caráter emergencial da vantagem e declaram que ela não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo nela ser incorporada. 4. Diante disso, resta patente que a agravada não possui direito líquido e certo a equiparação do abono salarial em igualdade de condições ao percebido pelos militares da ativa.
5. Por outro lado, os auxílios moradia e de invalidez são incorporados apenas às pensões por morte de servidor que tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 41/2003. Como o falecimento do servidor ocorreu após a essa modificação, não é cabível a incorporação dessas verbas à pensão da agravada. 6. Recurso conhecido e provido.

(2016.05041509-64, 169.074, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-12-14)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS
CONCEDIDO EM SEDE DE SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO. ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO.
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO
. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.
2. Agravo Interno conhecido, porém improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade.

(2017.00693534-59, 170.779, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em Não Informado(a)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DE TAL VERBA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Conforme se infere da legislação afeta à matéria, observa-se ser império de lei o caráter emergencial para a concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento. 2-Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade.
3-Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença ora vergastada.

(2016.04933102-44, 168.914, Rel.
NADJA NARA COBRA MEDA
, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-06, Publicado em 2016-12-09)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. 2-
DECISÃO NA MESMA ESTERIA DO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3- O ABONO NÃO DEVE SER INCORPORADO AOS PROVENTOS CONSIDERANDO SEU CARÁTER TRANSITÓRIO
. 4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2016.04884543-27, 168.727, Rel.
DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-01, Publicado em 2016-12-06)

Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

No caso em tela, embora o
de cujus
tenha sido transferido para a inatividade antes da entrada em vigor da EC 41/2003, a sua pensionista não faria jus a incorporação do abono salarial, pois tal verba não foi concedida de forma genérica aos policiais já que pode ser conferido as categorias em percentuais e valores diversos e não únicos, possuindo, desta forma, caráter transitório e emergencial e, assim sendo, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso. Nesse sentido colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPERVISOR DE ENSINO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSO DE GRATIFICAÇO DE FUNÇO. INADMISSIBILIDADE. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇO ESTADUAL.
1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas (§ 8º do art. 40 da Magna Carta, na redação anterior à EC 41/2003)
. 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 410706 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)

No mais, a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia, pressupõe a existência de lei, segundo a orientação firmada pelo STF, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

Precedente do colendo STF nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMNISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.
As normas contidas no artigo 40, §8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos de aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.
2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 701734 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVUL 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL - 02322-11 PP-02218)

Dessa forma, entendo que sentença monocrática deve ser reformada a fim de que seja julgado improcedente a ação, afastando-se a incorporação e a equiparação da referida gratificação.

Por fim, esclareço que a oposição contra a habilitação dos herdeiros trazida aos autos por meio de petição simples (id nº

8929998 - Pág. 1/2), não foi arguida nas razões recursais, tendo o apelo se limitado quanto a necessidade de suspensão do processo, nos termos do arts. 110 e 313 do CPC, para a habilitação dos herdeiros, o que foi efetivado na lide, razão pela qual deixo de me manifestar sobre tal ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de denegar a segurança.

Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO,
sentença reformada.

Outrossim,
condeno
a parte Apelada em custas processuais, devendo ficar suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/07/2022